Tribunal: TJES
Processo: 0000264-96.2017.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-96.2017.8.08.0042

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLEYDSON FERREIRA VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE ANALISADOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a pronúncia do embargante pela prática de homicídio qualificado. A defesa alega omissão no enfrentamento das teses defensivas, especialmente no que se refere ao depoimento de uma testemunha, requerendo a despronúncia do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas, em especial o depoimento de uma testemunha, que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme art. 619 do Código de Processo Penal. A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar ponto relevante para a solução da controvérsia.

4. No caso, o acórdão embargado analisou amplamente os elementos de prova, incluindo o depoimento da testemunha apontada pela parte, destacando a existência de indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia do acusado, conforme jurisprudência que determina submissão ao Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos.

5. O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, visando a modificação do julgado, o que é inviável por meio de embargos de declaração. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem têm caráter infringente (STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024).

6. Ademais, a ausência de manifestação individual sobre cada argumento defensivo não caracteriza omissão relevante, sendo suficiente que o acórdão apresente fundamentos idôneos para a manutenção da decisão de pronúncia, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre cada argumento defensivo não configura omissão, desde que o acórdão apresente fundamentação idônea que sustente a decisão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GLEYDSON FERREIRA VIANA
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Willian Silva que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. 3. Recurso desprovido.

O embargante, em suas razões (ID nº 9707635), aponta a existência de omissão, “
posto que continuamo sem o devido enfrentamento das teses defensivas, em especial em relação ao depimento
(sic)
da testemunha presencial - RODRIGO KOPPE DE ALMEIDA
(...)”.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para “
sanar a omissão acima apontada com o objetivo de DESPRONUNCIAR o embargante”.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID nº 10481331) pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GLEYDSON FERREIRA VIANA
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Willian Silva que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. 3. Recurso desprovido.

O embargante, em suas razões (ID nº 9707635), aponta a existência de omissão, “
posto que continuamos sem o devido enfrentamento das teses defensivas, em especial em relação ao depoimento
(sic)
da testemunha presencial - RODRIGO KOPPE DE ALMEIDA
(...)”.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para “
sanar a omissão acima apontada com o objetivo de DESPRONUNCIAR o embargante”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532)

No caso, o embargante se limita a apontar a existência de omissão em relação ao enfrentamento das teses defensivas, não apontando quais teses não foram devidamente apreciadas, fazendo referência tão somente ao depoimento da testemunha RODRIGO KOPPE DE ALMEIDA.

No entanto, ao apreciar o acórdão embargado, verifica-se que houve o devido enfrentamento das teses defensivas, tendo sido apontada a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, confira-se:

(...) É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Destaca-se o depoimento prestado pela testemunha Rodrigo Koppe de Almeida, em sede extrajudicial (folha 21). Este, ao ser mostrada uma fotografia do acusado, reconheceu-o, com absoluta certeza, como o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de Hugo Saade da Costa.

Ademais, também é importante destacar o depoimento proferido pela testemunha GIlmar Pires de Souza, em Juízo (folhas 116/123):

[...] Que populares que não quiseram se identificar com medo, informaram que havia um Astra prata dando cobertura para a ação delituosa, obtendo o depoente a informação de que o mencionado veículo deu fuga ao autor e estaria envolvido na prática de outros delitos na cidade de Itapemirim [...] Que a vítima não era deste município; que a vítima tinha parentes nesta cidade e que estava aqui escondida. Que não conhecia o denunciado, mas a informação obtida era de que o crime havia sido cometido por uma pessoa de nome GLEIDSON e era proprietário de um veículo Astra. Que RODRIGO foi ouvido em sede policial e afirmou que foi o denunciado quem praticou o crime. Que ao ser dito que o pai de Rodrigo disse não ter sido o denunciado o autor do crime, que tal fato aconteceu em razão do mesmo ter medo do denunciado matar seu filho, que o denunciado é considerado uma pessoa perigosa [...]

Destaco, ainda, o depoimento da testemunha Joacimar Evangelista da Costa em sede judicial (folhas 116/123):

[...] Que a vítima era viciada em drogas e se envolveu em um conflito com o denunciado em razão das drogas, que a vítima e o denunciado eram colegas e que inclusive o denunciado realizou refeições na casa do depoente; que a morte foi por conta de traição relacionada ao tráfico de drogas; que não sabe se o denunciado estava acompanhado no momento do crime [...] Que o denunciado confessou a prática delituosa e que todos sabem que foi o denunciado que praticou o crime [...]

Assim, verifico que, mesmo que o acusado tenha negado a prática do crime em Juízo, sua versão acerca dos fatos não encontra amparo nas demais provas juntadas aos autos.

Conclui-se que os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Ora, ainda que a testemunha RODRIGO KOPPE DE ALMEIDA tenha alterado a sua versão dos fatos ao prestar depoimento na esfera judicial, o eminente Desembargador Relator destacou a existência de outros elementos de prova, aliados ao depoimento em sede policial de RODRIGO, no qual reconheceu o embargante como autor do crime, que sustentam a versão acusatória.

Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça,
“é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão”
(STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Nessa linha de raciocínio,
“somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal”
(STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se percebe, inexiste o vício apontado pelo embargante, sendo que o seu argumento somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a sua nítida pretensão de reforma da decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.